Tribunal: TJSP
Processo: 2153768-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*Execução – Pretensão à penhora de 20% do salário do devedor – Impossibilidade – Ausência de hipóteses excepcionais para relativização da regra da impenhorabilidade – Análise do tema à luz do disposto no artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do CPC em conjunto com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*